Tribunal: TJBA
Processo: 8038368-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038368-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOZART HASSELMAN DE ABREU LEITE

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE NA CABINE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, na qual o Apelante, diagnosticado com transtorno de ansiedade e depressão, buscava o direito de embarcar com seu animal de suporte emocional na cabine de passageiros em voos domésticos operados pela companhia aérea Apelada. A negativa da empresa baseou-se em sua política interna, que restringe o serviço a rotas internacionais específicas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se a companhia aérea pode ser compelida a transportar animal de suporte emocional na cabine de passageiros em voos nacionais, contrariamente às suas normas internas, com base no diagnóstico psiquiátrico do passageiro.

III. Razões de decidir
3. O contrato de transporte aéreo submete o passageiro às normas estabelecidas pela transportadora, conforme o artigo 738 do Código Civil. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Portaria nº 12.307/SAS, de 25 de agosto de 2023, estabelece que o transporte de animal de assistência emocional é uma faculdade da empresa aérea, que
poderá
ofertar o serviço nos termos de seu contrato de transporte, conferindo-lhe discricionariedade para definir as regras aplicáveis.
4. É fundamental distinguir o animal de suporte emocional do cão-guia. Este último possui regramento legal específico (Lei nº 11.126/2005) que assegura seu transporte, por ser um animal de assistência treinado para auxiliar pessoas com deficiência visual, categoria na qual o Apelante não se enquadra. A aplicação analógica da legislação do cão-guia é incabível, pois as finalidades e o amparo legal são distintos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente sobre o tema, firmou o entendimento de que não há direito absoluto e irrestrito ao transporte de animais de suporte emocional na cabine de aeronaves, cabendo à companhia aérea a prerrogativa de estabelecer suas próprias regras, desde que não sejam abusivas. A apresentação de atestado médico, por si só, não impõe à transportadora a obrigação de realizar o transporte.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. As companhias aéreas não são obrigadas a transportar animais de suporte emocional na cabine de passageiros em voos domésticos, inexistindo norma legal impositiva para tanto, sendo válidas as políticas internas que regulamentam o serviço de forma discricionária, conforme autorizado pela legislação civil e regulatória do setor aéreo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 738 do Código Civil; Portaria ANAC nº 12.307/SAS, de 25 de agosto de 2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.156/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038368-89.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante MOZART HASSELMAN DE ABREU LEITE e como Apelada TAM LINHAS AEREAS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
maioria
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto divergente.